Tribunal: TJMT
Processo: 1013987-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013987-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ELZA SCHILLING - CPF: 822.217.749-49 (AGRAVADO), OLINDO VOGEL - CPF: 297.776.409-78 (AGRAVADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO – PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA - POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO VÁLIDA – ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA E INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

De acordo com a redação do artigo 5.o, da Lei 11.419/2006, se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e
intimações
, é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no
sistema

eletrônico
.

A Resolução TJ-MT/TP no 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, dispõe que a comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos
eletrônicos
que tramitam no
sistema
PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça
Eletrônico
(DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo
sistema
, na forma prevista no § 3o do art. 65 desta Resolução.

No caso concreto, ocorreu o registro de ciência da intimação da sentença dos Embargos de Declaração, desse modo é válida a intimação por meio do sistema PJe, pois a Seguradora encontra-se devidamente cadastrada para o recebimento das intimações.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida, portanto a pretensão quanto o reconhecimento da ofensa à coisa julgada, bem como a não incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.° 0001697-53.2014.8.11.0044, movido por
ELZA SHILLING
e
OLINDO VOGEL,
indeferiu a arguição de nulidade dos atos processuais, sob o fundamento de que a intimação da decisão ocorreu pelo Sistema PJe, e os causídicos do Banco Recorrente estão devidamente cadastrados para receber intimação eletrônica.

Inconformado, a Agravante utiliza-se deste Instrumental com vistas a reformar a decisão vergastada, ao argumento de que a ausência de intimação da parte em nome de todos os procuradores expressamente indicados para tal fim implica nulidade de ato processual absoluta e insanável.

Segundo a Agravante, mesmo que o ato da notificação ocorra via sistema eletrônico, torna-se imperiosa a intimação de todos os advogados indicados expressamente por meio de publicação no DJe,
sob pena de nulidade.

Alega que o Juiz singular deixou de apreciar a tese suscitada na Exceção de Pré-executividade, notadamente a alegada ofensa à coisa julgada.

Em arremate, assegura que não deve ser aplicada a multa prevista no art. 523, § 1.o, do CPC, eis que efetuou o depósito do valor da condenação no prazo previsto para o cumprimento definitivo da sentença.

Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao Recurso para, desde logo, sobrestar a decisão objurgada até o julgamento deste Instrumental.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reconhecer a nulidade de intimação da sentença dos Embargos de Declaração determinando republicação do ato.

Subsidiariamente, pugna pelo provimento do Agravo para reconhecer a violação à coisa julgada, bem como para determinar o afastamento da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID.
135791653
).

O Agravado apresentou a contraminuta, conforme petição lançada em ID.
137174150
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
apresentado pelos Agravados em desfavor da Seguradora Agravante
objetivando o recebimento da indenização de seguro obrigatório DPVAT.

Durante a tramitação do feito, a Agravante apresentou Exceção de Pré-executividade e arguiu nulidade em virtude da ausência de intimação de advogado específico para receber intimações. Além disso, alegou violação à coisa julgada, bem como equívoco na aplicação da multa do art. 523, § 1o, do CPC.

O Julgador singular indeferiu a arguição de nulidade, ao fundamento de que foi promovida a intimação via Sistema PJE, sendo esta suficiente para cientificar a parte cadastrada.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Em relação à ofensa à coisa julgada, bem como o suposto equívoco da incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, não é possível apreciar estes temas, pois estão pendentes de análise pelo Juiz singular, sob pena de incorrer em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Da análise da decisão agravada, nota-se que o Julgador examinou somente o pedido de nulidade, enquanto que os demais temas abordados na Objeção serão apreciados posteriormente. Portanto,
não conheço destes pedidos.

Quanto à alegada nulidade dos atos processuais em virtude da suposta ausência de intimação em nome de patrono específico, em que pese ao esforço da parte Agravante, não sobressai verossimilhança em suas afirmações.

Da análise dos autos, verifica-se que os Agravados opuseram Embargos de Declaração (ID.
41184077 – pág. 207/209
). Devidamente intimada, a Agravante apresentou as contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID.
41184077 – pág. 283
).

Em 09/04/2021, o Juiz singular deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pelos Agravados. Da consulta dos autos eletrônicos, verifico que o
sistema registrou ciência da sentença dos Aclaratórios em 19/04/2021
.

Nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Segundo o parágrafo 6o do supracitado artigo, as intimações feitas nessa forma serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No mesmo sentido, a Resolução TJ-MT/TP n.o 03, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.a e 2.a Instâncias do Judiciário deste Estado, estabelece que a comunicação oficial dos atos processuais em processos eletrônicos
que tramitam no sistema PJE será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE)
,
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema
, na forma prevista no § 3o do art. 65 e § 1o do art. 67, ambos da mencionada Resolução.

Na hipótese, ocorreu o registro de ciência da sentença que deu provimento aos Aclaratórios em
19/04/2021.

Desse modo,
é válida a intimação feita pelo Portal Eletrônico, razão pela qual
não há falar em nulidade da intimação via Sistema PJE, pois a Seguradora encontra-se devidamente cadastrada para o recebimento das intimações.

A propósito, esta Câmara já se pronunciou sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO – DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO - APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1o DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA – ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – ART. 246, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Houve despacho judicial determinando a intimação do Executado para pagamento da dívida, publicado no DJ Eletrônico em 17/12/2019, mesma data em que o sistema registrou ciência da decisão pela executada. Ocorre que o pagamento pelo Executado só foi feito em 13/04/2020, mostrando-se devida a inclusão da multa e dos honorários no cálculo, égide do §1o do art. 523 do CPC.

Como medida processual que visa dar efetividade ao título executivo judicial, os efeitos da revelia decretada na fase de conhecimento se estendem à fase de cumprimento de sentença, de modo que não se mostra necessária sua intimação nos atos processuais subsequentes, conforme redação do art. 346 e seu parágrafo único do CPC.

Não há falar em nulidade da intimação via sistema PJE que deu ciência ao executado acerca da inicial de cumprimento de sentença, pois a Seguradora Agravante encontra-se devidamente cadastrada para o recebimento das intimações, a teor do art. 246, caput e § 1o, do CPC.
(TJ-MT – AI: 1001841-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Diante do exposto, é inequívoco o acerto da decisão atacada, motivo pelo qual a sua manutenção se impõe.

Com essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022